Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719328-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO VICTOR CAVALCANTE TEODORO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. DOENÇA ADQUIRIDA EM RAZÃO DO LABOR. ESTAGIÁRIO DESVIADO DE FUNÇÃO. ATIVIDADE QUE GEROU DANOS DE ORDEM FÍSICA. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que o condenou a pagar R$20.000,00, a título de reparação por danos morais, em razão das lesões físicas sofridas no ambiente de trabalho. Sustenta o recorrente que não há prova cabal de que o esforço físico pelo carregamento dos galões de água tenha sido a causa para o seu problema de saúde. 2. Incide na hipótese as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”. 3. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima. 4. Com razão o recorrente quando afirma que não há prova inequívoca de que o quadro de saúde do recorrido tenha se agravado pelo carregamento dos galões de água, assim como diversos fatores podem ter levado ao diagnóstico médico apresentado pelo autor. 5. Todavia, o que sobreleva de importância é a designação de atividade estranha às funções de estagiário. Ainda que o autor tenha predisposição à comorbidade, fato é que o carregamento dos galões contribuiu para que as lesões surgissem. E é possível compreender dessa forma, pois não há informação de outras lesões sofridas pelo autor durante o exercício do estágio, justamente por não ter sido incumbido de outras tarefas. 6. Conforme consignado pelo juiz sentenciante “(...) No caso concreto, a conduta do réu está provada pelo termo de declaração e pela Certidão de Atendimento 0624463, ambos acostados no ID 189245891, pelo comunicado de ocorrência de acidentes pessoais - CIEE de ID 189245893 e pelo Relatório no 156/2023, de ID 189245894, que comprovam que o estagiário de Direito JOAO VICTOR CAVALCANTE TEODORO foi obrigado a transportar aproximadamente 7 galões cheios de água. O prejuízo suportado pela parte autora, por sua vez, está evidenciado pelos documentos de ID 189245890, que comprovam que o requerente teve que comprar medicamentos para tratar a enfermidade gerada, bem como sofreu significativos danos à sua integridade física. O nexo causal, aferido segundo a teoria do dano direto e imediato (ou teoria da interrupção do nexo causal), encampada pelo Supremo Tribunal Federal (STF, RE 608.880, julgado em 08/09/2020, Repercussão Geral – Tema 362) está presente, uma vez que a conduta dos agentes estatais foi o motivo principal e determinante dos prejuízos suportados pela parte autora. Além disso, o réu não demonstrou a existência de qualquer causa excludente do nexo causal. Nesse contexto, o relatório médico de ID 189245893 traz expressamente a informação de que a causa provável da trombose sofrida pelo autor foi o esforço físico exagerado, compatível com a atividade a que foi submetida pelos agentes públicos. (...)”. 7. Nesse sentido, é o caso de manter a sentença por seus próprios fundamentos. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa (Tema 1.002/STF). A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos II e X e ao art. 37, caput, todos da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado desconsiderou os limites da responsabilização objetiva do Estado. Alega que não estão presentes os pressupostos para a condenação do Distrito Federal ao pagamento da compensação pelos danos extrapatrimoniais, uma vez que, segundo afirma, não demonstrado o nexo de causalidade entre o ato administrativo e a consequência física na saúde do recorrido. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por disposição legal. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para modificar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessária a reapreciação do conjunto fático probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal